Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702618-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULLY ARAUJO DOS SANTOS, JOAO MARCOS ARAUJO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelações Criminais interposta por JULLY ARAUJO DOS SANTOS e JOÃO MARCOS ARAÚJO DOS SANTOS (réus) contra a sentença (id. 41503827) proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que os condenou como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ambos à pena de 6 anos de reclusão, sendo fixado para JULLY o regime semiaberto e para JOÃO o fechado, além do pagamento de 600 dias-multa. Não foi concedido aos réus o direito de apelar em liberdade, ao fundamento de que subsistem os requisitos para a segregação cautelar, nos termos no art. 312 do CPP, em especial a gravidade da conduta em concreto, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida. A sentença asseverou que os réus responderam presos ao processo e foram condenados ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto e fechado. Os réus, em suas razões (id. 41503838 e 41503845), postulam o direito de recorrer em liberdade, não havendo, ademais, trânsito em julgado, devendo ser presumida a sua inocência. O Ministério Público, em contrarrazões (id. 41503858), manifestou pelo indeferimento do direito de recorrer em liberdade. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 41577867), ratificou as contrarrazões. É o relatório. Os réus postulam o direito de recorrer em liberdade, ante a ausência do trânsito em julgado, com base nos artigos 283 e 387, § 1°, ambos do Código de Processo Penal. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar dos apelantes nos seguintes termos: “Não permito que os acusados recorram desta sentença em liberdade, mantendo-se a custódia cautelar dos sentenciados JULLY e JOÃO MARCOS. Recomende-se a ré JULLY em estabelecimento penal adequado ao regime prisional ora fixado. Recomende-se o réu JOÃO MARCOS na prisão em que se encontra. Mister ressaltar que os réus permaneceram durante toda a instrução processual encarcerados e ainda persistem as mesmas razões que levaram à decretação da segregação preventiva e à última decisão mantendo a custódia cautelar em sede de revisão periódica (ID n. 133760523), cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Ressalte-se que os réus possuíam grande quantidade de entorpecentes, sendo quase 400g de maconha/haxixe, sendo drogas de alto valor comercial e de maior potência. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a quantidade de droga é elemento indicativo de periculosidade: (Acórdão 1354269, 07197980220218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1348830, 07182382520218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1342565, 07133458820218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, conforme demonstrado, o modus operandi e as peculiaridades da infração evidenciaram acentuada gravidade concreta, sobretudo porque as prisões são desdobramentos de prévia investigação que apontava que a ré JULLY associou-se ao seu companheiro para promover o tráfico de drogas, o que resultou na expedição de MBA e a consequente apreensão das drogas, consoante medida cautelar n. 0742334-04.2021.8.07.0001 acostada aos autos no ID n. 114499452. Outrossim, JOÃO MARCOS é reincidente e JULLY, apesar de ser tecnicamente primária, ostenta registros de passagens pela Justiça da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos ao mesmo crime de tráfico de drogas. Não bastasse, os elementos dos autos evidenciaram uma traficância habitual, sobretudo em relação a JULLY, de modo que, em liberdade, os réus encontrarão os mesmos estímulos para voltarem ao comércio de psicotrópico, já que restou caracterizada a propensão deles ao crime. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública.” Os apelantes permaneceram presos durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) ” (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019)" Com isso, verifico que o Juízo de origem indicou as razões para manter a segregação cautelar dos réus, quais sejam, por terem permanecido presos durante a tramitação do processo e manterem-se inalterados os motivos que justificaram a prisão cautelar. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta e a grande quantidade de droga apreendia (400g de maconha/haxixe). Ademais, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão, devendo apenas ser compatibilizada a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença. Dessa forma, INDEFIRO os pedidos de recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR